Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. ALTERAÇÃO. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se omissão na parte dispositiva do voto acerca da mudança do regime inicial para o início de cumprimento da pena, o que se corrige nesta oportunidade.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.